Tribunal: TJMT
Processo: 0002821-89.2013.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002821-89.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA NUNES PEREIRA - CPF: 015.592.031-61 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0002821-89.2013.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Apelante:
Banco Honda S.A.

Apelada:
Alessandra Nunes Pereira

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO –
ERROR IN PROCEDENDO
– ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0002821-89.2013.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Apelante:
Banco Honda S.A.

Apelada:
Alessandra Nunes Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Honda S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Alessandra Nunes Pereira,
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Inconformado, o apelante aduz, em suma, a incorreção da sentença, por entender que a extinção do feito deveria ter baseado no inciso III, do citado dispositivo legal, mediante a prévia intimação pessoal do autor para suprir eventuais faltas. Requer a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0002821-89.2013.8.11.0017 – São Felix do Araguaia

Apelante:
Banco Honda S.A.

Apelada:
Alessandra Nunes Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Honda S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Alessandra Nunes Pereira
, lastreado na cédula de crédito bancário n. 1248775-1, firmado entre os litigantes para aquisição de veículo, no valor de R$ 8.646,84 (oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, contudo, a ré incidiu na inadimplência.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não promoveu a citação da requerida, deixando de recolher as custas e taxas judiciárias da carta precatória, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o apelante defende, em apertada síntese, a incorreção da sentença, por entender que a extinção do feito deveria ter baseado no inciso III, do citado dispositivo legal, mediante a prévia intimação pessoal do autor para suprir eventuais faltas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Em que pese a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, prescinde da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, como prevê o § 3º do art. 485, do CPC, na hipótese em pauta, a extinção na verdade decorreu da inércia da parte autora em promover os atos ou diligências que lhe competiam, hipótese prevista no inciso III, do citado artigo, e não por falta de pressuposto processual como equivocadamente pronunciou a juíza sentenciante.

Ora, os pressupostos processuais de que trata o inciso IV, do art. 485, do CPC, no qual se baseou a MMª Juíza, para fundamentar o decreto extintivo, referem-se aos pressupostos

de existência e requisitos de validade do processo, que se relacionam aos elementos que o processo deve atender para ser considerado válido e existente.

In casu
, após a devolução da carta precatória, com a informação da falta de depósito da diligência (id. 131192814, p. 61), foi determinada a intimação da parte autora, para “
requerer o que de direito
” – id. 131192814, p. 66.

Diante disso, o autor requereu a dilação do prazo para se manifestar quanto à devolução da carta precatória e, logo em seguida, pugnou pela busca de informações para a localização da demandada, via sistemas credenciados, contudo, o pedido foi indeferido (id. 131192814, p. 69).

Posteriormente, o banco pleiteou o bloqueio do veículo e a remessa de oficio ao CIRETRAN, a fim de impedir a transferência e o licenciamento do automóvel (id. 131192814, p. 73).

Ato contínuo, o feito foi extinto, sob o fundamento de que a parte autora não promoveu a citação da demandada, deixando de recolher as custas e taxas judiciárias da carta precatória, sem que se procedesse a intimação pessoal do autor, como preconiza o §1º do art. 485, do CPC, diligência indispensável, notadamente,

no caso em que o processo se arrasta por longo anos com vários atos processuais praticados.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
– art. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor

não é intimado pessoalmente

especificamente para promover o andamento do processo
.

Sentença cassada. Recurso provido.”
(RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EXTEMPORÂNEO, MAS ANTERIOR DA SENTENÇA EXTINTIVA DE ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada, sobretudo considerando que o recolhimento das custas iniciais, mesmo que intempestiva, fora realizada antes mesmos da sua prolação.”
(RAC n.

0001750-52.2008.8.11.0009, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.11.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA –
RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.”
(RAC n. 1000744-81.2017.8.11.0007, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.10.21 – negritei).

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022